Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CANCELAMENTO DE RESERVA. DEMORA NA COMUNICAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor a importância, relativa à correção monetária, corrigida a partir do respectivo desembolso, acrescida de juros de mora a partir da citação, do valor de, R$ 1.389,20 (hum mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), referente ao desembolso feito pelo autor para pagamento das passagens canceladas, reembolsadas em seus valores históricos, no curso da presente demanda, além do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em sede de reparação por danos morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 1.389,20, a título de indenização por danos materiais e R$ 20.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que adquiriu, junto à empresa recorrente, bilhetes de transporte aéreo para o trecho Brasília - Maceió, para o dia 22/12/2022, às 08h:50, pelo valor de R$ 1.389,20, com código SAJCJY. Afirmou que, no dia 19/12/2022, ao tentar comprar bagagem extra junto à companhia aérea, foi informado que sua passagem havia sido cancelada dois dias após a compra. Argumentou que suportou danos materiais no valor de R$1.389,20 e danos morais.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 45499236 e 45499237). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, suscita que houve a perda do objeto, sob a alegação de os valores já foram reembolsados. Sustenta, ainda, que a presença da companhia aérea é indispensável, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que prestou os serviços de aquisição da passagem, por meio de programa de milhas e que o cancelamento do voo foi responsabilidade da companhia aérea. No mérito, alega que o cancelamento do voo ocorreu por culpa exclusiva da companhia aérea, sem qualquer ingerência da recorrente, afastando a responsabilidade solidária. Sustenta que não adotou nenhum ato ilícito e que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

5. Preliminar perda de objeto. O reembolso, no curso da ação, no valor originalmente pago pelo autor para aquisição da passagem cancelada, por si só, não acarreta a perda de objeto, ante a ausência da inclusão dos encargos, bem como diante do pleito de reparação de danos morais. Preliminar rejeitada

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato da recorrente prestar serviços de venda de passagens, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a recorrente responder pelos eventuais danos causados ao autor. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1632190, 07022523420228070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

8. Nesse contexto, considerando que a responsabilidade da recorrente é solidária, o litisconsórcio com a companhia aérea é facultativo e não necessário. Preliminar rejeitada.

9. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o cancelamento do voo ocorreu por culpa exclusiva da companhia aérea, uma vez que não juntou qualquer comunicado da empresa aérea nesse sentido. O e-mail de ID 50625516, pg. 28 evidencia que a reserva código SAJCJY foi cancelada em 06/06/2022, sendo que a recorrente somente comunicou o cancelamento ao autor no dia 20/12/2022, às 18:41, ou seja, com menos de 48h para partida do voo (ID 50625516, pg. 8/9). A demora excessiva na comunicação do cancelamento da reserva, além de caracterizar conduta ilícita, acarreta o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos suportados pelo consumidor. O reembolso do valor de R$1.389,20, referente à importância desembolsada para aquisição da passagem cancelada, por si só, não afasta a responsabilidade da recorrente, sobretudo por não ter prestado qualquer auxílio ao autor para remarcação do voo. Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, correta a condenação a indenização por danos materiais, referentes aos encargos.

10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o autor ter sido comunicado do cancelamento de sua reserva com menos de 48h do horário do embarque, em véspera do período de festas de final de ano (22/12), se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe aos fornecedores a reparação dos danos suportados pelo autor.

11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.